Tribunal: STF
Processo: HC 97468
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-11-03
Data de publicação: 2009-11-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FALTA DE PROVAS ACERCA 
   DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. REEXAME DO CONJUNTO 
   FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. QUALIDADES PESSOAIS DO 
   PACIENTE. IRRELEVÂNCIA, SE PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 312 DO 
   CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA 
   PARTE, DENEGADA.
A alegação de inexistência de provas da 
   materialidade e da autoria delitiva atribuída ao paciente não 
   pode ser conhecida, por reclamar, à evidência, reexame 
   aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é 
   inviável no âmbito do habeas corpus. Precedentes (HC 90.866, rel. 
   min. Joaquim Barbosa, DJe-157 de 22.8.2008; RHC 93.852, rel. min. 
   Carlos Britto, DJe-177 de 19.9.2008).
O argumento de que o 
   paciente é primário, tem bons antecedentes, residência fixa e 
   ocupação lícita, por si só, não impede a decretação e a 
   manutenção da sua prisão preventiva, se presentes, como no caso, 
   os requisitos previstos no art. 312 do Código Processo Penal. 
   Precedentes (HC 93.972, rel. min. Ellen Gracie, DJe-107 de 
   13.06.2008).
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta parte,
   denegado.